Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA E POSSÍVEL HABITUALIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DE MÉRITO. NECESSIDADE DE EXAME MINUCIOSO DO CONTEXTO FÁTICO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado a fim de questionar ato supostamente ilegal nos autos do processo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. No caso concreto, o Juízo de origem valorou de forma específica a periculosidade do paciente, imputado pela prática de um homicídio e uma tentativa de homicídio mediante emprego de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas, consignando elementos que justificam a tutela cautelar, tais como a gravidade concreta das condutas, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, todos aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias de execução dos fatos e do impacto causado na paz social.
7. Não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.